Tribunal: TJSP
Processo: 2274423-49.2019.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE OU NÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINA A DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DO CARGO DECORRENTE DA APOSENTADORIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – Imprescindibilidade de pendência de recurso para adequada aplicação das regras pertinentes ao IRDR, consoante inteligência do art. 978, parágrafo único, do CPC/2015 – não

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE OU NÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINA A DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DO CARGO DECORRENTE DA APOSENTADORIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – Imprescindibilidade de pendência de recurso para adequada aplicação das regras pertinentes ao IRDR, consoante inteligência do art. 978, parágrafo único, do CPC/2015 – não preenchimento, na hipótese, de todos os requisitos de admissibilidade imprescindíveis ao regular processamento do incidente, notadamente porque este foi distribuído no momento em que o processo de origem e o recurso de apelação já tinham sido julgados, de modo que carece o autor do interesse de agir (adequação) necessário ao regular exercício do direito de ação. Incidente não admitido.